Tribunal: STF
Processo: ARE 1541504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Crime contra a relação de consumo - Artigo 66, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) - Sentença condenatória - Apelo defensivo - Preliminar - Nulidade ante ausência de fundamentação da sentença - Descabimento - O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade por inexistência de fundamentação adequada - Vício procedimental não reconhecido - Absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta - Descabimento - Prova suficiente da materialidade e da autoria - Testemunhos firmes e coerentes com os demais elementos de convicção Farta prova documental - Recorrente que na qualidade de presidente e administrador de pessoa jurídica de direito privado induziu consumidores a erro, por via de indicação, afirmação falsa ou enganosa, bem como por omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, segurança, durabilidade, preço ou garantia de bem ou serviço - Venda irregular de gleba rural particular travestida de programa habitacional com fins sociais - Relação de consumo caracterizada - Incidência do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor - Crime Formal e de Perigo abstrato, que se consuma no momento em que agente realiza a atividade Criminal , não exigindo a produção do resultado naturalístico - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Pena majorada em razão da culpabilidade exacerbada do sentenciado - Segunda e terceira fase sem causas modificadoras - Substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 10 salários mínumos, condizente com o valor da conduta e a situação financeira do apenado - Regime aberto mantido, o mais favorável possível - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente